Tribunal: TJMT
Processo: 1030252-85.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030252-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTIANE CUSTODIO DE FREITAS - CPF: 004.948.231-94 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA COMPROVADO – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES E POSTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – JUNTADA DE PROTOCOLOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para tornar definitiva a liminar que determinou a exclusão do nome da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, declarar a inexigibilidade da fatura acima da média e fixar novo valor, bem como a condenar ao pagamento de indenização a título de dano moral, em razão da inscrição indevida por fatura impugnada administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, afastadas as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
tornar definitiva a decisão de id. 36276995, com os acréscimos aqui deferidos
; b)
declarar a inexigibilidade da fatura com vencimento em 29/04/2020, no valor de R$ 667,03
(seiscentos e sessenta e sete reais e três centavos
);
c)
fixar o valor da fatura de abril de 2020 no valor de R$ 203,99 (duzentos e três reais e noventa e nove centavos);
d)
a fatura deve ser emitida com prazo mínimo de 10 (
dez
) dias entre emissão, entrega ao consumidor e data para pagamento;
e)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir desta data, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (
cinco
) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que a fatura se refere ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão da fatura de abril/2020, posto que o valor destoa e, muito, dos meses anteriores e da média de consumo. Há prova de que o consumo médio aumentou drasticamente, posto que constou na mencionada fatura a cobrança de
R$ 667,03 (seiscentos e sessenta e sete reais e três centavos)
n
a fatura impugnada, bem como que houve inscrição nos órgãos de proteção.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão e reconheceu o direito à revisão e à indenização por dano moral, com o que não concorda a parte promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados na inicial, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam aumento abusivo no consumo.

Vejo que as faturas juntadas na inicial, referentes aos meses anteriores e posteriores, demonstram a cobrança de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), indicando que houve um aumento abusivo na fatura impugnada pela promovente (abril/2020), o que não se justifica.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A promovente comprovou que realizou reclamação administrativa, conforme protocolos apresentados na inicial (65323598, 64970800, 65371974, 66382822 e 64395948), porém, não obteve êxito em resolver o problema administrativamente.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021